Tribunal: TJES
Processo: 5000503-60.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000503-60.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADIR MATIAS FERREIRA
RECORRIDO: NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000503-60.2019.8.08.0069

RECORRENTE:
JADIR MATIAS FERREIRA.

RECORRIDO:
NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA.-ME.

JUIZ
RELATOR: Dr LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA DE CHEQUES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
.
INADIMPLEMENTO. COBRANÇA VÁLIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
1.
Resumidamente, a parte autora cobra o pagamento de quatro cheques de ns.

002393 (R$ 1.192,15), nº 002405 (R$ 2.000,00), nº 002407 (R$ 8.700,00) e nº 002408 (R$ 9.697,00) do Sicoob, devolvidos sem provisão de fundos (motivo 11), pugnando pela condenação do requerido no pagamento da quantia atualizada de R$ 30.151,48.
2.
O requerido apresentou defesa alegando a incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, posto que não reconhece o débito; e, que quatro cheques sumiram de seu talão, mas não dera importância a tal situação pelo fato de não realizar pagamentos com cheques.
Atesta, ainda, que nunca realizara qualquer transação comercial com a empresa requerente.

3.
Em suas razões recursais, argumenta, em síntese, que apesar de não questionar a fé pública do cartório no reconhecimento de sua firma nos cheques, há indícios suficientes de fraude na assinatura do recorrente, sendo necessária a realização de prova técnica para demonstrar tal fato, o que acarreta na incompetência dos juizados especiais para análise do mérito da presente demanda.

4
.
A sentença for a assim proferida:
“
Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC,
ACOLHO
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
a parte requerida a pagar à requerente o valor de
R$ 30.151,48
(trinta mil cento e cinquenta e um reais, e quarenta e oito centavos), com juros e correção monetária a partir da data do ajuizamento desta demanda.
Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação do art. 55, da LJE.”
.
5
. Fundamentação:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo
apenas
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
eis que não é o caso de aplicação de efeito suspensivo
.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, haja vista que aparentemente hipossuficiente.
O único questionamento do recurso se resume a competência do juízo, em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.
Oportuno destacar, inicialmente, que não concordo com o entendimento do juízo de piso acerca da presunção absoluta de veracidade da firma reconhecida em cartório por semelhança, haja vista que pode haver erro por parte daquele que realizara o comparativo. Contudo, entendo que a solução do caso prescinde de produção de prova pericial. Diferentemente do alegado pelo recorrente, a dívida cobrada nos autos não é oriunda de uma relação juridica do recorrente com a empresa recorrida. Os cheques foram dados em pagamento a empresa V. S. de Souza Mendes ME
(Econômico Supermercado)
, que por sua vez os repassou a recorrida em razão de contrato de fomento mercantil.
O recorrente em nenhum momento discute nos autos a inexistência do referido débito para com o indicado supermercado. Da mesma forma, a assinatura contida na carteira de motorista (ID 656493), expedida recentemente, tem a
firma
extremamente
parecida com a assinatura
contida
dos cheques, diferentemente do que consta do documento antigo apresentado em contestação
(ID 656480)
.
Dessa forma, não é crível que o recorrente tenha sido vítima de furto de cheques de seu talonário, ainda mais que em nenhum momento registrara Boletim de Ocorrência, ou, ainda, tenha solicitado o cancelamento das cártulas junto ao Banco emissor, evitando, assim, causar prejuízos a terceiros, bem como a si próprio.
Portanto, a prova documental produzida nos autos é uníssona no sentido de que as cártulas foram efetivamente emitidas pelo recorrente para pagamento de débitos junto ao Econômico Supermercado, sendo desnecessária, portanto, a produção de prova pericial, ainda mais que a presente demanda é de cobrança de valores, e, não uma ação de execução de título extrajudicial.

6
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, com a exigilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.